Tribunal: STJ
Processo: 5000533-10.2022.8.13.0083
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2109255 - MG (2023/0409759-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JESSICA SALETE DOS SANTOS
ADVOGADO
: ONELIO TIAGO PEREIRA - MG148426
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
INTERES.
: MACIEL RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
NULIDADE.
PROVAS
INDEPENDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial, mantendo a condenação por roubo majorado,
com base em reconhecimento fotográfico e outras provas.
2. A recorrente foi condenada em primeiro grau pelo delito previsto
no art. 157, §2o, II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa.
3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação,
rejeitando preliminares de nulidade do reconhecimento fotográfico e da
sentença, e confirmando a autoria e materialidade delitivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode
ser mantida com base em reconhecimento fotográfico realizado em desacordo
com o art. 226 do Código de Processo Penal, quando corroborado por outras
provas independentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado em desacordo
com o art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando há outras provas
independentes que confirmam a autoria delitiva.
Documento eletrônico VDA49711603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:35
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 62b914cb-6af4-4aa6-8091-76e3437b5036

6. A condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento
fotográfico, mas também em depoimentos colhidos em juízo, que
confirmaram a autoria delitiva.
7. A modificação da conclusão das instâncias ordinárias demandaria
o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via do recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
"1. O reconhecimento fotográfico realizado em
Tese de julgamento:
desacordo com o art. 226 do CPP não invalida a condenação se corroborado
por outras provas independentes. 2. A condenação pode ser mantida com base
em provas independentes que confirmem a autoria delitiva, mesmo que o
reconhecimento fotográfico seja irregular".
CPP, art. 226; CPP, art. 381; CF/1988, art.
Dispositivos relevantes citados:
93, IX.
STJ, Súmula 568; STJ, Tema 1258.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:35
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 62b914cb-6af4-4aa6-8091-76e3437b5036

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2109255 - MG (2023/0409759-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JESSICA SALETE DOS SANTOS
ADVOGADO
: ONELIO TIAGO PEREIRA - MG148426
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
INTERES.
: MACIEL RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
NULIDADE.
PROVAS
INDEPENDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial, mantendo a condenação por roubo majorado,
com base em reconhecimento fotográfico e outras provas.
2. A recorrente foi condenada em primeiro grau pelo delito previsto
no art. 157, §2o, II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa.
3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação,
rejeitando preliminares de nulidade do reconhecimento fotográfico e da
sentença, e confirmando a autoria e materialidade delitivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49714856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:38
Código de Controle do Documento: fec9a3c9-301b-40d6-9b86-8e6ab375a2ae

4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode
ser mantida com base em reconhecimento fotográfico realizado em desacordo
com o art. 226 do Código de Processo Penal, quando corroborado por outras
provas independentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado em desacordo
com o art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando há outras provas
independentes que confirmam a autoria delitiva.
6. A condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento
fotográfico, mas também em depoimentos colhidos em juízo, que
confirmaram a autoria delitiva.
7. A modificação da conclusão das instâncias ordinárias demandaria
o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via do recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
"1. O reconhecimento fotográfico realizado em
Tese de julgamento:
desacordo com o art. 226 do CPP não invalida a condenação se corroborado
por outras provas independentes. 2. A condenação pode ser mantida com base
em provas independentes que confirmem a autoria delitiva, mesmo que o
reconhecimento fotográfico seja irregular".
CPP, art. 226; CPP, art. 381; CF/1988, art.
Dispositivos relevantes citados:
93, IX.
STJ, Súmula 568; STJ, Tema 1258.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Adota-se o relatório que consta na decisão das fls. 609-614:
"Trata-se de recurso especial interposto por Jessica Salete dos Santos contra acórdão da
4a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que negou
provimento ao recurso de apelação criminal (e-STJ fls. 462-474).
Documento eletrônico VDA49714856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:38
Código de Controle do Documento: fec9a3c9-301b-40d6-9b86-8e6ab375a2ae

A recorrente foi condenada, em primeiro grau, pelo delito previsto no art. 157, §2o, II, do
Código Penal, praticado em
, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em
21/04/2022
regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa (e-STJ fls. 306-314).
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (e-STJ fls. 462-474) manteve a condenação:
APELAÇÕES
CRIMINAIS
ROUBO
MAJORADO
PRELIMINARES
DE
INVALIDADE
E
DE
NULIDADE
REJEIÇÃO
MÉRITO
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE
FURTO DESCABIMENTO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO -
SUPERAÇÃO-DISTINGUISHING-RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Das preliminares:
- Não há falar em invalidade do auto de reconhecimento por inobservância do art. 226,
do Código de Processo Penal. Isso porque, como cediço, as regras dispostas no mencionado
dispositivo legal, embora sejam recomendáveis, não são de caráter obrigatório ou essencial,
ao passo que a inobservância do procedimento não é considerada ilegal, nem mesmo leva à
inviabilidade da prova.
- De igual modo, não há falar em nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação,
pois preenchidos todos os requisitos constantes do art. 381, do Código de Processo Penal, e
observada a regra disposta no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.
- Preliminares rejeitadas.
Do mérito:
- Restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, a manutenção
da condenação dos recorrentes é medida de rigor.
Verificando-se que houve efetiva violência fisica na subtração do bem da vítima,
descabida a tese de desclassificação para o delito de furto, seja na forma simples, seja na
modalidade qualificada
Em não sendo realizada a desclassificação pretendida pela defesa de uma das
recorrentes, o pleito formulado de reconhecimento do "privilégio", previsto no art. 155, §2",
do Estatuto Penal, resta superado, não desafiando, por certo, maiores elucubrações. - Por
fim, refuta-se o pedido formulado também por uma das apelantes de distinção dos casos, ou
a superação de entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça em certos
julgados, uma vez que os precedentes invocados pela parte não possuem caráter vinculante,
tratando-se, na verdade, de manifestação daquela Corte em casos concretos que, por certo,
guardam peculiaridades próprias e especificas, distintas das tratadas nos fatos ora discutidos.
- Recursos não providos.
O recurso especial, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, alegou
violação aos artigos 226, 386, inciso VII, e 315, §2o, VI, do Código de Processo Penal, e
requereu a absolvição da recorrente, sustentando que a condenação baseou-se
exclusivamente em reconhecimento fotográfico irregular (e-STJ fls. 545-561). Afirmou que
o reconhecimento não observou as formalidades legais e que não há provas suficientes para
a condenação.
O Tribunal de origem admitiu o recurso especial em razão da alegação de violação aos
dispositivos legais mencionados (e-STJ fls. 545-561).
O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos especiais (e-STJ
fls. 600-605), em parecer assim ementado:
Documento eletrônico VDA49714856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:38
Código de Controle do Documento: fec9a3c9-301b-40d6-9b86-8e6ab375a2ae

RECURSOS
ESPECIAIS
ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS
SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Parecer pelo desprovimento dos recursos especiais."

Acrescenta-se que foi negado provimento ao recurso (e-STJ fls. 609-614).
Sobreveio, então, agravo regimental pela recorrente (e-STJ fls. 632-639).
A parte agravada apresentou contraminuta, defendendo a decisão recorrida (e-
STJ fls. 657-659).
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental é tempestivo. Contudo, não verifico elementos
suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus
próprios fundamentos (e-STJ fls. 609-614):
"O recurso é tempestivo e está com a representação processual correta. O recorrente
indicou os permissivos constitucionais que embasam o recurso e o dispositivo de lei federal
supostamente violado, demonstrando pertinência na fundamentação (não incidência da
súmula n. 284 do STF).
Observa-se, ainda, que o acórdão recorrido examinou expressamente a matéria arguida
pelo recurso, cumprindo com a exigência do prequestionamento (não incidència da Súmula
n. 282 do STF), e apresentou fundamentos de cunho infraconstitucional (não incidência da
súmula n. 126 do STJ), todos rebatidos nas razões recursais (não incidência da súmula n.
283 do STF).
No que tange à alegação de contrariedade ao artigo elencado pelo recorrente, por se
tratar de matéria de direito, conheço do recurso e passo à análise.
A controvérsia trazida no recurso cinge-se à alegação de nulidade do reconhecimento
fotográfico.
As instâncias ordinárias fundamentaram a comprovação da autoria, destacando-se a
existência de outros elementos aptos caracterizá-la (e-STJ fl. 321-322):
Aliado a isso, a inobservância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de
Processo Penal, para o reconhecimento de pessoas, não invalida o processo, tampouco o
meio de prova, tratando-se de mera irregularidade. No presente caso, verifica-se que a
eventual irregularidade foi devidamente sanada no momento em que a testemunha
reconheceu durante a audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os acusados
como sendo autores do roubo. Ressalta-se que na fase policial, a vitima reconheceu pessoal
e prontamente a acusada como sendo a autora do roubo.
Documento eletrônico VDA49714856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:38
Código de Controle do Documento: fec9a3c9-301b-40d6-9b86-8e6ab375a2ae

Portanto, no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios,
independentes do reconhecimento impugnado pelo recorrente, que atestaram a autoria
delitiva.
Conforme reconhecido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento
pessoal quando feito em desacordo com o estabelecido no art. 226 do Código de Processo
penal, mas corroborado por outras provas, justifica a condenação. Repisa-se que a
condenação se baseou em outras provas colhidas na origem
Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório, sem o reexame
completo do lastro probatório autônomo no qual se sustenta a decisão das instâncias
ordinárias.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES LEGAIS. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial,
mantendo a condenação dos agravantes pelo crime de roubo, previsto no art. 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal.
2. A controvérsia envolve a legalidade do reconhecimento pessoal realizado em inquérito
policial e a suficiência probatória para a condenação dos agravantes.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado
na fase do inquérito policial, sem observância das formalidades do art. 226 do Código de
Processo Penal, pode ser utilizado como prova para condenação, quando corroborado por
outras provas colhidas na fase judicial.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o
reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito
policial, é válido para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as
formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outras provas
colhidas na fase judicial.
5. No caso concreto, a condenação dos agravantes não se baseou exclusivamente no
reconhecimento fotográfico, mas também em depoimentos prestados em juízo, sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, que confirmaram a autoria delitiva.
6. A decisão agravada foi mantida, pois o Tribunal de origem concluiu pela existência de
provas independentes e suficientes para a condenação, em conformidade com o
entendimento desta Corte Superior.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de pessoa, realizado na fase do inquérito
policial, deve observar as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e
ser corroborado por outras provas colhidas na fase judicial. 2. A condenação pode ser
mantida quando houver provas independentes e suficientes, ainda que o reconhecimento
fotográfico esteja em desacordo com o procedimento legal".
Documento eletrônico VDA49714856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:38
Código de Controle do Documento: fec9a3c9-301b-40d6-9b86-8e6ab375a2ae

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 155; CPP, art. 386, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 860.053/PE, Rel. Min. Ribeiro
03/05/2021
Dantas, DJe
.
07/03/2024
(AgRg no AREsp n. 2.702.018/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
28/4/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
INOBSERVÂNCIA
DO
PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA CORROBORADA
POR OUTRAS OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 712.781/RJ, avançando em
relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC, decidiu, à
unanimidade, que "mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do
CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de
sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua
fragilidade epistêmica" (AgRg no НС п. 676.375/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024
2. É possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a
partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do
reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que
vigora no nosso sistema probatório o principio do livre convencimento motivado.
3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "diante da existência de
outros elementos de prova, acerca da autoria do delito, não é possível declarar a ilicitude de
todo o conjunto probatório, devendo o magistrado de origem analisar o nexo de causalidade
e eventual existência de fonte independente, nos termos do art. 157, § 1o, do Código de
Processo Penal" (HC 588.135/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/9/2020
14/9/2020
4. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o
reconhecimento fotográfico feito pela vítima na delegacia, o qual foi ratificado em juízo,
mas também os depoimentos do ofendido e das testemunhas policiais.
5. É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"a palavra da vitima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com
firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso" (AgRg no HC n. 771.598/RJ, relator
Ministro Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/9/2023
21/9/2023
6. Ainda, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a
alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos
que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova"
(AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
19/8/2024
7. A modificação da conclusão da Corte Estadual, soberana para a análise dos fatos e das
provas, pela existència de elementos probatórios idôneos e suficientes acerca da autoria
Documento eletrônico VDA49714856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:38
Código de Controle do Documento: fec9a3c9-301b-40d6-9b86-8e6ab375a2ae

delitiva, como requer a defesa, demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o
que é vedado na via estreita do recurso especial, pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Precedentes.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 2.720.537/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
)
11/2/2025
19/2/2025
Consoante entendimento pacificado nesta Corte Superior, consubstanciado na Súmula n.
568 do STJ, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante ". Assim, evidenciado
que a matéria devolvida já se encontra pacificadaacerca do tema no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, é legítimo o exame e julgamento do recurso especial em sede
monocrática, conforme art. 34, XVIII, do Regimento Interno do STJ."

A controvérsia central do recurso refere-se à alegação de nulidade do
reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com as formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal e à suposta insuficiência probatória para a
condenação.
Conforme destacado na decisão agravada, as instâncias ordinárias
fundamentaram adequadamente a comprovação da autoria delitiva, ressaltando a
existência de outros elementos probatórios independentes do reconhecimento fotográfico
impugnado.
Inicialmente, é importante esclarecer sobre o Tema 1258 do Superior Tribunal
de Justiça, em que fica claro que o reconhecimento deve observar obrigatoriamente as
regras do artigo 226 do CPP. Todavia, igualmente salienta que "Poderá o magistrado se
convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes
que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento". Assim,
se a autoria estiver comprovada por outros elementos de prova independentes do
reconhecimento, é possível a condenação.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de
que o reconhecimento pessoal, ainda que realizado em desacordo com o procedimento
previsto no art. 226 do CPP, pode ser considerado válido quando corroborado por outros
elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
No caso em análise, a condenação não se baseou exclusivamente no
reconhecimento fotográfico questionado, mas também em outros elementos probatórios
independentes, como depoimentos colhidos em juízo, que confirmaram a autoria delitiva.
Documento eletrônico VDA49714856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:38
Código de Controle do Documento: fec9a3c9-301b-40d6-9b86-8e6ab375a2ae

Conforme destacado na decisão agravada, a modificação dessa conclusão demandaria
necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula n. do STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE
RECONHECIDAS NA ORIGEM. RECONHECIMENTO SEGURO DA VÍTIMA EM
SEDE JUDICIAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA
VEDADA PELA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO
NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE E CIRCUSNTÂNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.1. O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual
reconhecimento pessoal falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no
art. 226, do Código de Processo Penal, as quais constituem garantia mínima para quem se
encontra na condição de suspeito da prática de um delito.2. É possível que o julgador,
destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não
guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento pessoal falho, porquanto,
sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no sistema probatório
brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas
produzidas em contraditório judicial.
3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias afirmaram que a condenação não está
amparada apenas no reconhecimento fotográfico, destacando as firmes declarações das
vítimas que em sede judicial apontaram com certeza a autoria delitiva, os depoimentos dos
policiais que atuaram na fase inquisitiva e o fato de que diversos bens subtraídos foram
localizados na residência do acusado.
4. A pretensão de infirmar o pronunciamento das instâncias ordinárias que concluíram
pela comprovação da autoria e materialidade, com respaldo nas provas obtidas a partir da
instrução criminal, sob o pálio do devido processo legal e com respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-
probatória, providência vedada pelo óbice da Súmula 7/STJ.
5. A Corte estadual manteve a exasperação da pena-base em 1 (um) ano acima do
mínimo legal, tendo em vista a negativação de 2 (duas) circunstancias judiciais, destacando
a presença de elementos concretos que, de fato, extrapolam os típicos do delito de roubo, o
que justifica o aumento.
6. Fixada a pena-base acima do patamar mínimo, em virtude da valoração negativa da
culpabilidade e das circunstâncias do delito, com fundamentação concreta e dentro do
critério da discricionariedade juridicamente vinculada, não há como proceder a qualquer
reparo em sede de recurso especial.
7. Agravo em recurso especial a que se nega provimento.
(AREsp n. 2.811.223/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
20/3/2025
26/3/2025
Documento eletrônico VDA49714856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:38
Código de Controle do Documento: fec9a3c9-301b-40d6-9b86-8e6ab375a2ae

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO
LOCAL DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE LEGAL.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
PRESENÇA
DE
OUTROS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo o acórdão que confirmou a pronúncia do recorrente por tentativa
de homicídio. A defesa sustenta a nulidade do inquérito policial por ausência de perícia no
local do crime, a irregularidade no reconhecimento pessoal do acusado e a fragilidade das
provas que embasaram a decisão de pronúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de perícia no local dos
fatos acarreta a nulidade do inquérito policial; (ii) estabelecer se o reconhecimento pessoal
do acusado, supostamente viciado, invalida a decisão de pronúncia; e (iii) verificar se a
fragilidade das provas permite a revisão da decisão de pronúncia nesta instância especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o do Código de Processo Penal estabelece um rol meramente exemplificativo
de diligências a serem realizadas pela autoridade policial, não sendo obrigatória a realização
de todas elas. A perícia no local dos fatos, embora desejável, não é indispensável no caso
concreto, em que as lesões da vítima foram devidamente documentadas por exame de corpo
de delito.
4. O inquérito policial é procedimento administrativo inquisitorial e meramente
informativo, podendo ser dispensado caso existam outros elementos mínimos de prova para
embasar a denúncia. Dessa forma, eventuais vícios na fase investigativa não contaminam a
ação penal, sobretudo quando a instrução processual, sob o crivo do contraditório, confirma
os indícios colhidos na fase policial.
5. A jurisprudência desta Corte evoluiu para conferir maior rigidez ao procedimento de
reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, mas a inobservância das formalidades
legais não implica a nulidade automática, desde que existam outros elementos probatórios
que corroborem a identificação do acusado.
6. No caso concreto, a vítima já conhecia o recorrente, tendo mantido contato anterior
devido a disputas fundiárias. O reconhecimento pessoal, portanto, constitui apenas mais um
elemento dentro de um conjunto probatório amplo, que inclui depoimentos firmes e
coerentes da vítima e demais testemunhas.
7. Alegações de fragilidade da prova pericial não se sustentam, pois os laudos técnicos
classificaram corretamente as lesões sofridas pela vítima. Divergências quanto ao estado das
vestes da vítima não influenciam a materialidade do crime.
8. O exame aprofundado dos depoimentos testemunhais e da tese de álibi do recorrente
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada nesta instância
especial nos termos da Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de perícia no local dos fatos não acarreta a nulidade
do inquérito policial, pois o rol do art. 6o do CPP é exemplificativo, e a materialidade do
Documento eletrônico VDA49714856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:38
Código de Controle do Documento: fec9a3c9-301b-40d6-9b86-8e6ab375a2ae

crime pode ser demonstrada por outros meios de prova. 2. O inquérito policial é
procedimento meramente informativo, e eventuais vícios em sua condução não têm o
condão de invalidar a ação penal, desde que existam provas independentes suficientes. 3. A
inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal não implica nulidade automática
se houver outros elementos probatórios corroborando a identificação do acusado. 4. A
revisão da decisão de pronúncia na instância especial não pode se basear no reexame do
conjunto fático-probatório, conforme o óbice da Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 6o e 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.252.246/PR, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
, DJe
; STJ, AgRg no
18/4/2023
24/4/2023
REsp n. 1.963.332/DF, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
, DJe
;
14/2/2023
23/2/2023
STJ, AgRg no AREsp n. 1.755.674/AM, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
23/3/2021, DJe
.
5/4/2021
(AgRg no AREsp n. 2.771.702/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
11/3/2025
18/3/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. PROVAS CORROBORATIVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, mantendo a pronúncia do agravante com base em conjunto probatório que
inclui reconhecimento fotográfico e outras provas corroborativas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia do agravante pode ser
mantida com base em reconhecimento fotográfico que não seguiu estritamente o art. 226 do
CPP, mas que foi corroborado por outras provas autônomas.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará afastou a nulidade do reconhecimento
fotográfico, argumentando que, embora o procedimento não tenha seguido estritamente o
art. 226 do CPP, não houve dano suficiente para invalidar a prova, pois foi corroborada por
outros elementos probatórios.
4. A decisão está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a
manutenção de pronúncia quando há outras provas corroborativas além do reconhecimento
fotográfico, mesmo que este não tenha seguido estritamente o art. 226 do CPP.
5. A nulidade do reconhecimento fotográfico não conduz à absolvição se houver provas
autônomas que comprovem a autoria, conforme entendimento consolidado do STJ.
6. A decisão esbarra na Súmula n. 83 do STJ, que impede a revisão de decisões que
estejam em conformidade com a jurisprudência da Corte, e na Súmula n. 7 do STJ, que veda
o reexame do conjunto fático-probatório em sede de recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo improvido.
Documento eletrônico VDA49714856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:38
Código de Controle do Documento: fec9a3c9-301b-40d6-9b86-8e6ab375a2ae

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico que não segue estritamente o art.
226 do CPP não gera nulidade se corroborado por outras provas autônomas. 2. A
manutenção de pronúncia é admitida quando há provas corroborativas além do
reconhecimento fotográfico.
3. A nulidade do reconhecimento fotográfico não conduz à absolvição se houver provas
autônomas que comprovem a autoria."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no AREsp 2.585.787/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, REsp 2.161.398/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
27/08/2024
em
....
17/12/2024
(AgRg no AREsp n. 2.845.321/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
17/6/2025
25/6/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado para cassar acórdão condenatório, alegando nulidade do reconhecimento
fotográfico realizado em sede policial e pleiteando o afastamento da causa de aumento pelo
emprego de arma de fogo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido
quando o recorrente não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado.
3. A questão também envolve a análise da validade do reconhecimento fotográfico
realizado em desacordo com o art. 226 do CPP e a possibilidade de afastamento da causa de
aumento pelo emprego de arma de fogo.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que, na ausência de novos
argumentos, o recurso não deve ser conhecido, conforme a Súmula 182 do STJ.
5. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado em desacordo com o art. 226 do
CPP, foi corroborado por outros elementos de prova colhidos durante a instrução, não sendo
o único fundamento da condenação.
6. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não perdeu sua natureza, sendo
deslocada para o art. 157, §2o-A, I do CP pela Lei no 13.654/2018, e sua incidência
prescinde da apreensão e perícia do armamento, desde que comprovada por outros meios de
prova.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental não deve ser conhecido na ausência de
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 2. O
Documento eletrônico VDA49714856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:38
Código de Controle do Documento: fec9a3c9-301b-40d6-9b86-8e6ab375a2ae

reconhecimento fotográfico desacompanhado de outros elementos não pode ser o único
fundamento de condenação. 3. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo prescinde
de apreensão e perícia, desde que comprovada por outros meios de prova".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 157, §2o, II, e §2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Quinta Turma, DJE 11.11.2024;
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.06.2020;
STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
(AgRg no HC n. 818.336/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)"
17/6/2025
26/6/2025

Ademais, conforme bem destacado pelo Ministério Público em suas
contrarrazões, "torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório, sem o reexame
completo do lastro probatório autônomo no qual se sustenta a decisão das instâncias
ordinárias".
Dessa forma, considerando que as razões apresentadas pelo agravante são
insuficientes para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, imperiosa a sua
manutenção.
Por fim, reforço que a decisão agravada encontra amparo na jurisprudência
consolidada desta Corte de Justiça, o que autoriza o julgamento de forma monocrática,
nos termos do art. 255, § 4o, II, do RISTJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49714856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:38
Código de Controle do Documento: fec9a3c9-301b-40d6-9b86-8e6ab375a2ae

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0409759-4
REsp 2.109.255 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000230844748003 50005331020228130083
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JESSICA SALETE DOS SANTOS
ADVOGADO
: ONELIO TIAGO PEREIRA - MG148426
RECORRENTE
: MACIEL RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JESSICA SALETE DOS SANTOS
ADVOGADO
: ONELIO TIAGO PEREIRA - MG148426
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MACIEL RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542212485548=40803605@
2023/0409759-4 - REsp 2109255 Petição : 2025/0059317-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:13:56
Código de Controle do Documento: 5DF5A29E-5FB0-4614-9857-063DDF3CA1FE